Tribunal: TJES
Processo: 5002343-86.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002343-86.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5002343-86.2023.8.08.0030

RECORRENTE:EDSON JOSE DE OLIVEIRA

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECORRENTE NÃO RESIDE NO BAIRRO AFETADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 6152577)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO.
NARRA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO EM SUA RESIDÊNCIA NO PERÍODO DE 29.11.2022 A 06.12.2022, OU SEJA, DURANTE 08 (OITO) DIAS, LHE CAUSANDO TAL SITUAÇÃO CONSTRANGIMENTOS DIVERSOS, REQUERENDO AO FINAL A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO DA PARTE AUTORA
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, UMA VEZ QUE OCORREU CERCEAMENTO DE DEFESA NA MEDIDA EM QUE NÃO HOUVE OITIVA DE TESTEMUNHAS E NEM DEPOIMENTO PESSOAL DO REQUERIDO PARA CONTRAPOR A DOCUMENTAÇÃO POR ELA PRODUZIDA DE FORMA UNILATERAL, VINDO UNICAMENTE DE SEUS BANCOS DE DADOS, ONDE PODEM SER ALTERADAS OU ESCONDIDAS SEM QUALQUER DIFICULDADE, COM DE FATO OCORREU. NO MAIS, ADUZ, EM SUMA, QUE MESMO QUE O MUNICÍPIO ESTIVESSE PASSANDO POR PERÍODOS DE FORTE CHUVA, HOUVE DESCASO DA AUTARQUIA EM RESOLVER A SITUAÇÃO, NÃO TENDO O ZELO NECESSÁRIO E, PORTANTO, CARACTERIZANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA PARTE RECORRIDA (ID. 5667066)
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA GUERREADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS ENTENDO QUE NÃO MERECE REFORMA A SENTENÇA GUERREADA, UMA VEZ QUE, VERIFICO QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE O BAIRRO EM QUE RESIDE A AUTORA TENHA EFETIVAMENTE SOFRIDO COM FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. EXISTE APENAS COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE HOUVE FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO AVISO, LOCAL DIVERSO DE RESIDÊNCIA DA AUTORA, QUAL SEJA, O BAIRRO RESIDENCIAL RIO DOCE. NESSE SENTIDO, COADUNO COM O ACERTADO ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO, VEJAMOS: “
TANTO É ASSIM, QUE O LOCAL ONDE A PARTE AUTORA É DENOMINADO COMO
RESIDENCIAL RIO DOCE
CRIADO PELO
DECRETO Nº 826 DE 30.09.2010
, INICIALMENTE COMO LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL, CONSTITUÍDO DE 611 LOTES DISTRIBUÍDOS EM 26 QUADRAS E CONSIDERADO HOJE COMO BAIRRO PRÓPRIO.ADEMAIS, OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELA PARTE AUTORA SOMENTE DEMONSTRAM A FALTA DE ÁGUA NO BAIRRO
AVISO
, OU SEJA, EM LOCAL DIVERSO AO DE MORADIA DELA (
RESIDENCIAL RIO DOCE
), TENDO INCLUSIVE O REQUERIDO DEMONSTRADO EM SUA DEFESA A RELAÇÃO DE RUAS AFETADAS PELA FALTA DE ÁGUA POR MEIO DE RECLAMAÇÃO DE SEUS USUÁRIOS E INFORMAÇÃO TÉCNICA DANDO CONTA QUE NO ALUDIDO RESIDENCIAL CONTA COM
02 (DOIS) RESERVATÓRIOS
, SENDO 01 (UM) COM CAPACIDADE DE
600M3
E OUTRO DE
328M3,
BEM COMO, DE QUE LÁ
NÃO
FOI REGISTRADA
NENHUMA
RECLAMAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA.A PARTE AUTORA CABIA A COMPROVAÇÃO DE SEU DANO, INCLUSIVE O DE MANIFESTAR OU REQUERER REALIZAÇÃO DE PROVA, FICANDO INERTE E NADA DIZENDO CONTRA AOS ARGUMENTOS TÉCNICOS APRESENTADOS PELO REQUERIDO QUANDO DE SUA MANIFESTAÇÃO EM SUA RÉPLICA A CONTESTAÇÃO, PRECLUINDO ASSIM O SEU DIREITO EM RECLAMAR
.”
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a acertada sentença de piso por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)